Tribunal: TJMT
Processo: 1013852-96.2020.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013852-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor, Suspensão do Processo]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JOSE RODRIGUES LIMA - CPF: 240.725.321-34 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL
– DECISÃO QUE DETERMINOU SUSPENSÃO DO FEITO – ART. 40 DA LEF - IMPOSSIBILIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – OCORRÊNCIA – LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior

Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido”.

2. Decisão reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 1008391-42.2017.811.0003, ajuizada em desfavor de
JOSÉ RODRIGUES LIMA
, que determinou a suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um) ano.

Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta, em síntese, que “
o executado já foi citado por meio de edital, e, também já foi indicado bem passível de penhora”,
de modo que o
“Juiz a quo, não poderia suspender o curso da execução fiscal, alegando não ter localizado o devedor para a citação”
.

Ao final, pugna pela reforma do
decisum
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 62744463]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória prolatada pelo Magistrado
a quo,

que determinou a suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um) ano, por não ter localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso comporta provimento.

Destaco que no recurso de Agravo de Instrumento se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ajuizou, em
23/10/2017
, a Ação de Execução Fiscal em desfavor de
JOSÉ RODRIGUES LIMA
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 6.576,74
(seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos), inscritos nas
CDAs nº 56269/2017 e 56270/2017
.

O Juízo de origem, na data de 22/03/2020, determinou a suspensão do curso da execução fiscal, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos o artigo 40, caput, da Lei nº 6.830/80.

Com efeito, o artigo 40 da Lei 6.830/80 dispõe que:

Art. 40 -
O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Não obstante a isso, o Tema 566 do STJ fixou como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, senão vejamos:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

No presente caso, conforme se denota dos autos não ocorreu nenhum dos marcos capazes de suspender o executivo fiscal, mormente porque a parte Agravada/Executada foi citada por edital (id. 26129990 – autos de origem), bem como requereu a penhora do imóvel no endereço: Rua C, N. 340, Quadra 07, Lote 05, Jd. Modelo, CEP 78.720-285 – Rondonópolis/MT.

Logo, nesse momento não há se falar em suspensão do feito.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – SUSPENSÃO POR UM ANO – PRESCRIÇÃO CINCO ANOS APÓS O ENCERRAMENTO DA SUSPENSÃO – ART. 40, § 1º, DA LEI Nº 6.830/80 – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO.
Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.
Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício. Não demonstrada que a prescrição se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

(TJ-MT 00018630520048110087 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/04/2021) [destaquei]

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO

– INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – NÃO OCORRÊNCIA

–

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme entendimento consolidado no Superior

Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de

o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

2. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

(N.U 0001631-58.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) [destaquei]

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para reformar a decisão e determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022